Tribunal: CARF
Processo: 15504.016284/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15504.016284/2009-07 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.253 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS FERROVIARIAS
DE BELO HORIZONTE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE
DEFESA. REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 348/356) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 339/344), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata-se de infração à Lei 8.212/91, artigo 32, inciso I, combinado
com o Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99, artigo 225, inciso I e §9°, tendo em vista que a empresa deixou de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.016284/2009-07
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.253 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.016284/2009-07

incluir em suas folhas de pagamento do período de 01/05 a 12/05 a totalidade das
remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais,
conforme discriminado no Relatório Fiscal da Infração de fl. 85.
Ainda de acordo com o Relatório Fiscal do Auto de Infração ficou
configurada a circunstância agravante reincidência, pois consta em nome da
empresa o AI 37.161.645-0, código de fundamentação legal - CFL 59, que foi
incluído em parcelamento.
Não ficaram configuradas as demais circunstâncias agravantes
previstas no artigo 290 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto 3.048/99.
De acordo com o Relatório Fiscal da Multa Aplicada, fl. 86, nos
artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91 e RPS, artigo 283, inciso I, alínea 'a', o valor da
multa aplicável corresponde a R$ 1.329,18. Ante a presença da circunstância
agravante de reincidência específica, a multa aplicada corresponde ao valor
mínimo elevado em três vezes, de acordo com o RPS, artigo 292, inciso IV. Assim,
a multa foi aplicada no montante de R$ 3.987,54.
A ação fiscal teve início com o Termo de Início de Procedimento
Fiscal - TIPF de fls. 7/8.
A interessada foi cientificada da presente autuação em 08/10/2009,
conforme cópia de Aviso de Recebimento - AR de fl. 98, e apresentou defesa, às
fls. 102/109, que contém, em síntese:
Descreve os autos de infração por descumprimento de obrigações
acessórias lavrados na mesma ação fiscal e diz não concordar com seu
embasamento, pois: a) a folha de pagamento foi regularmente preparada; b) não
foi preparada folha de contribuintes individuais, eis que inexistem; c) a
declaração a que se refere a Lei 9.528/97 foi preparada e entregue a tempo e
modo certos.
Diz que no ano de 2008 foi fiscalizada nos mesmos moldes e
naquela fiscalização o auditor federal entendeu que não deveriam ser tributados
os valores repassados aos advogados autônomos e calculistas que prestaram
serviços aos associados da impugnante.
Alega que os valores pagos a Nilma Regina Sanches e David
Eliude da Silva Júnior, bem como ao calculista, não foram tributados, eis que não
se tratava de pagamentos, mas sim de repasse de honorários devidos aos mesmos,
que transitaram provisoriamente pela conta bancária da impugnante.
Explica que mantém um departamento jurídico para assistência a
seus associados, sendo que os profissionais que integram este departamento são
remunerados diretamente pelo associado e não pelo sindicato. Assim, não existe o
fato gerador de obrigação previdenciária. Argumenta que trata-se de
remuneração paga por terceiros não prevista na hipótese de incidência, que
abarcou apenas gorjetas.
Informa que transitada em julgado a ação, os valores devidos aos
associados são levantados pelos advogados e creditados na conta do sindicato, o
qual entrega a quantia deferida pelo judiciário ao associado e repassa aos
advogados e ao calculista os honorários devidos aos mesmos.
Assim, entende que não tinha a obrigação de preparar folhas de
pagamento relativo aos contribuintes individuais (advogados e calculistas),
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.253 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.016284/2009-07

entregar a GFIP, bem como recolher INSS sobre os valores repassados aos
advogados e calculistas.
Alega que a advogada Nilma Regina Sanches e o calculista não
receberam as quantias do sindicato, mas sim dos associados que efetuavam o
pagamento dos honorários advocatícios e periciais. O advogado David Eliude da
Silva Júnior recebia uma quantia fixa para prestar serviços ao sindicato, sobre a
qual foi recolhida a obrigação previdenciária, bem como o mesmo foi inserido na
GFIP. Quanto aos valores repassados ao mesmo advogado, relativos a
honorários de sucumbência e aqueles pagos diretamente pelos associados, não
tinha o sindicado a obrigação de inseri-los na GFIP ou proceder o recolhimento
previdenciário.
Afirma que basta ler com atenção o contrato mantido entre os
advogados e o sindicato, e entre os advogados e os associados, além da
procuração outorgada aos mesmos pelos associados, para se perceber que os
advogados jamais prestaram serviços ao sindicato, e sim a seus associados.
Aduz que este foi o entendimento do auditor-fiscal que realizou o
mesmo trabalho no ano de 2008. Pede que sejam juntados aos autos os
documentos que foram suficientes para convencer o outro auditor-fiscal de que
não haveria contribuição previdenciária.
Cita a Lei 11.941/09, o direito concedido de pagar ou parcelar o
débito com redução das multas, e argumenta que eventual demora no julgamento
deste recurso poderá acarretar prejuízos ao impugnante.
Alega que nos termos do artigo 291 do Decreto 3.048/99 constitui
circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator corrigido a falta
até a decisão da autoridade julgadora competente. Cita o parágrafo 1° do artigo
291 e requer a relevação da multa.
Diz que não há falta a ser corrigida, eis que o fisco tributou os
valores repassados aos advogados e calculista erroneamente, não estando o
impugnante obrigado a entregar GFIP contendo os nomes dos mesmos.
Requer que o trabalho seja refeito em relação aos valores
repassados aos advogados e calculista.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
LEGISLAÇÃO PREV1DENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO.
FOLHA DE PAGAMENTO EM DESACORDO COM NORMAS.
CONEXÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de
preparar folha(s) de pagamento(s) das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os
padrões e normas estabelecidas.
Devem ser julgados em conjunto com o processo principal os
processos vinculados por conexão..

A 8a Turma da DRJ/BHE julgou procedente o lançamento, retificando o valor do
o crédito tributário por ser reincidente, devendo a multa ser multiplicada por dois, passando o
valor da multa de R$ 1.329,18 para R$ 2. 658,36.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.253 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.016284/2009-07

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo a
decisão recorrida nos mesmos termos da impugnação.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 02/02/2011 (e-fls. 347); Recurso Voluntário
protocolado em 21/02/2011 (e-fl. 348), assinado pela própria contribuinte.
Irresignada, com a r. decisão que julgou procedente o lançamento, a contribuinte
maneja recurso próprio.
Tendo em vista que a recorrente traz basicamente, os mesmos argumentos de sua
impugnação, reproduzo no presente voto, nos termos do art. 57, § 3° Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RICARF) aprovado pela Portaria MF 343 de 09/06/2015, com a redação dada
pela Portaria MF n° 329 de 04/06/2017, a decisão de 1a Instância com a qual concordo e adoto.
O Contribuinte foi autuado por ter infringido o disposto na Lei
8.212/91, artigo 32, inciso I, que dispõe:
Art.32. A empresa é também obrigada a:
1 - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os
padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da
Seguridade Social.
Tendo em vista a infração cometida, o Contribuinte sujeitou-se,
pelo descumprimento de obrigação acessória, à multa punitiva, conforme
disposto nos artigos 92 e102 da Lei 8.212/91 e RPS, artigo 283, inciso I, alínea
'a', que determina:
Lei 8.212/91
Art.102 - Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão
reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados
para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
Previdência Social.
RPS
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis n os 8.212 e
8.213, ambas de 1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual
não haja penalidade expressamente cominada neste Regulamento,
fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta
e cinco centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-
lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.253 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.016284/2009-07

valores: (Redação alterada pelo Decreto no 4.862, de 21/10/03.
Valores alterados para R$ 1.156,95 a R$ 115.694,42 , a partir de
08/06, conforme Portaria MPS no 342/06)
I - a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete
centavos) nas seguintes infrações:
a) deixar a empresa de preparar folha de pagamento das
remunerações pagas, devidas ou creditadas a todos os segurados a
seu serviço, de acordo com este Regulamento e com os demais
padrões e normas estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro
Social.
O valor da multa encontra-se atualizado, nos termos da Portaria
Interministerial MPS/MF n° 48 de 12/02/2009.
Quanto aos argumentos de mérito apresentados na defesa,
relativos aos fatos geradores apurados que foram objeto de lançamento de
obrigação principal e acessória, os mesmos já foram apreciados e votados,
conforme
Acórdão
02-28.112,
proferido
no
processo
principal
15504.016283/2009-54, DEBCAD 37.232.383-9, ao qual o presente processo está
vinculado, julgado conjuntamente com o presente processo, na mesma sessão de
julgamento da 8a turma da DRJ/BHE.
Observe-se que o sujeito passivo questiona apenas que os valores
pagos aos advogados não constituem base de cálculo das contribuições
previdenciárias, não contestando os demais fatos que determinaram a lavratura
do presente Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória.
Acrescente-se que a multa por descumprimento da obrigação
acessória aqui descrita possui valor único, independentemente do número de
folhas de pagamento preparadas em desacordo com as normas. Portanto, uma
única remuneração não incluída na folha de pagamento é suficiente para a
lavratura do Auto de Infração em questão.
Diante do exposto, inconteste o cometimento da infração.
Contudo, verifica-se um equívoco quanto à aplicação da multa. O
Auditor Fiscal verificou que consta em nome da empresa o AI 37.161.645-0,
código de fundamentação legal — CFL 59, lavrado em ação fiscal anterior. O
presente Auto de Infração é classificado na RFB pelo CFL 30. Portanto, tratam-
se de infrações distintas.
Verifica-se então a presença da circunstância agravante de
reincidência, mas não a específica (reincidência em infrações iguais), conforme
descrito no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, mas sim, reincidência
genérica (reincidência em infrações distintas).
Desta forma, a multa aplicada corresponde ao valor mínimo
elevado em duas vezes, nos termos do RPS, artigo 290, inciso V e artigo 292,
inciso IV:
Art.290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das
quais dependerá a gradação da multa, ter o infrator:
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.253 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.016284/2009-07

[...]
V - incorrido em reincidência.
Parágrafo único. Caracteriza reincidência a prática de nova
infração a dispositivo da legislação por uma mesma pessoa ou por
seu sucessor, dentro de cinco anos da data em que se tornar
irrecorrível administrativamente a decisão condenatória, da data
do pagamento ou da data em que se configurou a revelia,
referentes à autuação anterior.
Art.292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
[...]
IV - a agravante do inciso V do art. 290 eleva a multa em três vezes
a cada reincidência no mesmo tipo de infração, e em duas vezes em
caso de reincidência em infrações diferentes, observados os
valores máximos estabelecidos no caput dos arts. 283 e 286,
conforme o caso.
Assim, o valor da multa aplicada deve ser retificado, passando a
mesma ao valor de R$ 2.658,36 (2 x RS 1.329,18).
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação e pela
manutenção em parte do crédito tributário apurado no presente Auto de Infração.

Reproduzo aqui, trecho do voto do acórdão 02-28.112, citado na decisão transcrita
da DRJ.
O sujeito passivo apenas se insurge contra os lançamentos
referentes aos fatos geradores valores pagos aos segurados contribuintes
individuais - advogados.
Observe-se que o entendimento pessoal de um Auditor-Fiscal
exarado cm outra ação fiscal, como alega o sujeito passivo, não vincula a
atuação de outros Auditores-Fiscais, e nem o entendimento deste órgão julgador,
pois não se trata de ato normativo, regra procedimental ou determinação da
RFB.
Da leitura dos Contratos de Prestação de Assistência Jurídica
juntados pelo sujeito passivo às fls. 320/323, pode-se observar que os contratos
foram firmados entre o Sindicato ora autuado e os advogados David Eliude Silva
Júnior e Nilma Regina Sanchcs; que consta dos mesmos que: a) "o contratado de
obriga a prestar assistência jurídica ao contratante": b) o preço ajustado
compreende um valor Fixo acrescido da sucumbência no total dos feitos, em que
for parte a contratante e/ou seus associados e demais membros da categoria: e c)
que os advogados receberão uma gratificação anual no mês de dezembro.
Assim, não há dúvida que quem contrata e remunera os advogados
é o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de Belo Horizonte,
inclusive pagando remuneração adicional no mês de dezembro, o que se
assemelha ao pagamento da gratificação natalina, direito assegurado a
segurados empregados.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.253 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.016284/2009-07

Ora, se é o Sindicato que contrata os advogados e paga aos
mesmos remuneração mensal, a qualquer título, conforme consta do contrato de
prestação de serviços, ocorreu o fato gerador da contribuição previdenciária
sendo devida tal contribuição. Portanto, correto o lançamento efetuado...

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital